Tribunal: STF
Processo: Pet 10435
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. RECLAMAÇÃO. DESTAQUE PARA JULGAMENTO PRESENCIAL. POSTERIOR E JULGAMENTO NO PLENÁRIO VIRTUAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 642/2019 INOCORRÊNCIA. PEDIDO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de petição protocolada por Horácio Batista dos Santos Junior, com fulcro nos arts. 13, VI, 340 e 363, I, do RISTF, referente à Reclamação 32.080, de Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, na qual se requer, cautelarmente, a suspensão do referido processo e, ao final, seja o feito submetido a julgamento presencial perante o Plenário ou, subsidiariamente, perante a Segunda Turma do Tribunal.



    Aduz o peticionante o descumprimento da Resolução 642/2019, sob o argumento de que o Relator da Reclamação 32.080 teria desconsiderado o pedido de destaque feito pelo Ministro Gilmar Mendes, submetendo o feito a julgamento virtual, o que “retirou a possibilidade de manifestação da Procuradoria Geral da República e de análise detida, fundamentada e colegiada pelos membros deste Supremo Tribunal Federal”. Salienta que o pedido de destaque formulado por Ministro e a necessidade de remessa do processo para julgamento presencial não se confundem com eventual possibilidade de sustentação oral.



    Alega, ainda, que a questão de direito trazida à colação é de extrema relevância, atraindo a competência do Plenário para julgamento do processo.



    É o relatório. Decido.



    Em que pese as alegações formuladas, razão não assiste ao peticionante. 



    A Resolução 642/2019, que regulamenta o julgamento virtual no âmbito desta Corte, prevê a possibilidade de destaque de um determinado feito para julgamento presencial como prerrogativa exclusiva dos Ministros deste Tribunal, sponte propria ou mediante deferimento de pedido formulado tempestivamente, visto não haver qualquer prejuízo às partes na realização do julgamento por uma outra via. 



    No caso concreto, a despeito de ter em um primeiro momento exercido mencionada prerrogativa, o Eminente Ministro Gilmar Mendes, em momento posterior, assentiu expressamento com o julgamento virtual da reclamação, na medida em proferiu voto. 



    Destarte, tendo havido a anuência de Sua Excelência, o Min. Gilmar Mendes, com o julgamento via Plenário Virtual, não se identifica qualquer error in procedendo no caso concreto, a justificar a anulação do julgamento havido nos Embargos de Declaração na Rcl 32.080. 



    Ex positis, nos termos do art. 13, incs. V, alínea c, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente o pedido. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente